Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701077-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BAEZA LASNEAUX APELADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o pedido de reconsideração (ID 29572998) como agravo interno. Tem razão o agravante, o cerne da controvérsia não tem relação com o IRDR 13, razão pela qual revogo a decisão ID 29404468. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021 13:42:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador